Tribunal: TJES
Processo: 5001966-98.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-98.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AMARILDO MARVILA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC À FAZENDA PÚBLICA. SUCESSIVIDADE OBRIGATÓRIA DAS MODALIDADES CITATÓRIAS NA LEF. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, cancelou a distribuição do feito em razão do não pagamento das despesas de diligência do Oficial de Justiça, equiparadas pelo juízo de origem a “despesas de ingresso”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível cancelar a distribuição da execução fiscal, com fundamento no art. 290 do CPC, pela ausência de pagamento das despesas de diligência do Oficial de Justiça pela Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por violar a ordem legal das modalidades de citação previstas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição apenas pela falta de pagamento das custas ou despesas de ingresso, categoria que não abrange as despesas de diligência do Oficial de Justiça.

4.
A diligência do Oficial de Justiça, embora antecipável pela Fazenda conforme a Súmula 190 do STJ, não se confunde, técnica ou processualmente, com custas iniciais, razão pela qual não autoriza o cancelamento da distribuição.

5. A Lei nº 6.830/80 impõe ordem sucessiva e obrigatória das modalidades de citação, priorizando a citação postal com AR, salvo requerimento expresso da Fazenda em sentido diverso.

6. O juízo de origem desrespeita essa ordem legal ao determinar de ofício a citação por Oficial de Justiça, a despeito do pedido expresso do Município para citação postal, configurando error in procedendo.

7. O vício é agravado porque a citação já havia sido efetivada pelo Oficial de Justiça antes mesmo de qualquer intimação ao Município para recolher despesas, o que afasta a possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto processual

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível (ID 16055872) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença (ID 16055870) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da Execução Fiscal movida contra
AMARILDO MARVIL
A
, determinou o cancelamento da distribuição, diante da ausência de pagamento das custas do Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo a inaplicabilidade do art. 290 do CPC, visto que as diligências do Oficial de Justiça não se confundem com custas ou despesas de ingresso. Alega, ainda, a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, e a flagrante violação à ordem sucessiva das modalidades citatórias (art. 8º da LEF), que prioriza a citação pela via postal, a qual foi devidamente requerida na petição inicial.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o cancelamento de sua distribuição, em razão do não adiantamento das despesas de diligência do Oficial de Justiça.

O primeiro equívoco da decisão reside na própria fundamentação. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição exclusivamente pela ausência de pagamento das "custas e despesas de ingresso". A Fazenda Pública, contudo, goza de isenção legal de custas, conforme expressa disposição do art. 39 da Lei nº 6.830/80. Embora a Súmula 190 do STJ estabeleça o dever da Fazenda de antecipar o numerário destinado ao transporte do oficial, tal verba não se confunde, técnica ou processualmente, com "despesas de ingresso".

O vício processual que inquina a sentença, todavia, é anterior e mais grave: a completa inobservância das formas sucessivas de citação, estabelecidas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.830/80 (LEF). A lei é cogente ao definir que a citação será feita, prioritariamente, pelo correio, com aviso de recepção (AR),
se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
.

Na hipótese dos autos, o Município apelante, ao ajuizar a ação, requereu expressamente a citação na forma do art. 8º da LEF (ID 16055852), indicando a clara intenção de utilizar a via postal. Contudo, o juízo
a quo
, no despacho inicial (ID 16055855), ignorou o pleito e a preferência legal, determinando
de ofício
a citação por Oficial de Justiça e condicionando o ato ao prévio pagamento das despesas.

Ao suprimir a modalidade citatória prioritária, o magistrado subverteu o rito legal. O exequente tinha a legítima expectativa de que a citação postal seria expedida. Somente após a eventual frustração dessa modalidade é que caberia determinar a citação por oficial e, só então, intimar a Fazenda para o adiantamento das despesas. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FUNDAMENTO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMAS SUCESSIVAS DE CITAÇÃO. ARTS. 7º, I, E 8º DA LEF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EFEITO SURPRESA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça; 2.
A sucessão das modalidades de citação decorre das expressas disposições dos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF. O exequente tinha a legítima expectativa de que a citação postal seria expedida. Somente depois de frustrada a citação postal é que o Estado deveria ser intimado para proceder ao pagamento das despesas relativas à citação por meio de Oficial de Justiça.
3. Considerando a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, o descumprimento da sucessão estabelecida nos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal. 4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00099084620178140123 19631774, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A análise cronológica dos autos agrava sobremaneira o vício. O Oficial de Justiça cumpriu a diligência e citou o executado em 01/02/2023 (ID 16055858), antes mesmo que o Município apelante fosse intimado para realizar o pagamento da diligência ou sequer
cientificado
da decisão que alterou o rito (que contrariava seu pedido inicial).

Ademais, verifico que a citação foi cumprida com êxito na primeira tentativa realizada pelo Oficial de Justiça no endereço indicado na inicial, o que indica que a via postal teria sido igualmente eficaz.

É, portanto, processualmente
insustentável que o feito seja extinto por ausência de um pressuposto (pagamento da diligência), quando a relação processual já estava validamente aperfeiçoada desde 2023, sendo certo que a inadequação da modalidade de citação não pode ser atribuída ao Município.

Por tais razões,
conheço
do recurso e
dou
-lhe

provimento
, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.